Tribunal: STF
Processo: ARE 1390795
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expedição de precatório do valor incontroverso enquanto se discutia o índice de correção monetária a ser aplicado. Expedição de RPV quanto aos valores remanescentes. Devolução de valores ao DEPRE. Impossibilidade. Expedição de ofício complementar em aditamento a precatório em razão da insuficiência apurada. Complementação que se refere à atualização do débito originário, pago com atraso pelo Poder Público. Providência que preserva o precatório original e assegura, inclusive, a observância da ordem cronológica de credores. Inexistência de ofensa ao art. 100, §8º da CF, que não se aplica à espécie. Precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores. Decisão reformada. Agravo provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, §8º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, busca demonstrar tratar-se de pagamento de RPV fora das hipóteses previstas, asseverando que “está caracterizado o fracionamento da execução, pois, não se computou o valor global da dívida para aplicação do limite estabelecido na lei para pagamento de OPV, o que é medida necessária para que não haja quebra proposital das execuções com objetivo de fugir do precatório.” (eDOC 10, p. 7)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da ausência de ofensa ao texto constitucional e da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Inicialmente, convém ressaltar que o STF decidiu, por meio da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, que a expedição de precatório complementar somente é admitida nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO E CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 939112 AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO ORIGINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I A complementação de precatório original apenas pode ocorrer em três hipóteses: a) erro material; b) inexatidão aritmética; c) substituição do índice aplicado ao caso, por força normativa. ADI 2.024/SP, Rel. Min. Carlos Velloso. 



    II A não verificação de uma das hipóteses permissivas enseja a expedição de novo precatório, observada a vedação do § 8º do art. 100 da CF/1988. III Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 722803 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/14).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. precatório. Crédito complementar. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 



    1. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que a dispensa de novo precatório ocorrerá quando se tratar de crédito apurado em razão de erro material ou de inexatidão aritmética dos cálculos do precatório, ou na hipótese de substituição, por força de lei, do índice aplicado. 



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 515201 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/5/12).



    Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no sentido do enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatório complementar, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. A esse respeito, confiram-se as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FRACIONAMENTO DO CRÉDITO: IMPOSSIBILIDADE. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ALEGADO ERRO DE CÁLCULO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1173157 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 08.05.19) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que não se exclui da sistemática do art. 100 da Constituição o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. 



    2. Divergir do entendimento do Tribunal de origem de que não houve erro material, e chegar à conclusão adotada pela parte recorrente no sentido da existência de erro material que justificaria a expedição de precatório complementar, demandaria o reexame da fatos e provas, procedimento vedado neste momento processual, conforme a Súmula 279/STF. 



    3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1172896 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 11.03.19) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente